Tribunal: TJPA
Processo: 0816955-88.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816955-88.2023.8.14.0006

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: LORENA CRISTINA MACIEL

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DO BEM. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DA MULTA E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORDEM JUDICIAL. PRAZO DE 48 HORAS RAZOÁVEL. MULTA PROPORCIONAL E LIMITADA AO VALOR DO BEM. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a purgação da mora em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, determinando a restituição do veículo e fixando multa diária de R$ 500,00 pelo atraso no cumprimento da ordem judicial, limitada ao valor do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a multa cominatória fixada pelo atraso na restituição do bem mostra-se desproporcional;

(ii) saber se o prazo de 48 horas para devolução do veículo seria exíguo;

(iii) saber se a ausência de intimação pessoal da agravante impediria a incidência da multa, à luz da Súmula 410 do STJ;

(iv) saber se a decisão monocrática deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno limita-se à reiteração de argumentos já apreciados na decisão monocrática, sem demonstrar erro ou ilegalidade que justifique sua reforma.

4. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC possui natureza coercitiva e finalidade de assegurar a efetividade da decisão judicial, podendo ser fixada pelo magistrado desde que observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

5. No caso concreto, a astreinte foi arbitrada em R$ 500,00 por dia, limitada ao valor do bem, revelando-se adequada diante da natureza da obrigação e da demora injustificada no cumprimento da ordem judicial.

6. O prazo de 48 horas para restituição do veículo constitui lapso usual em obrigações de fazer simples, não podendo a parte invocar entraves administrativos internos como justificativa para o descumprimento da decisão judicial.

7. A exigência de intimação pessoal prevista na Súmula 410 do STJ pode ser mitigada quando demonstrada a ciência inequívoca da parte quanto ao comando judicial, circunstância evidenciada pela própria atuação processual da agravante.

8. Inexistência de enriquecimento sem causa, pois a incidência da multa decorre exclusivamente do descumprimento da obrigação imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A multa cominatória fixada para compelir o cumprimento de obrigação de fazer deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser mantida quando limitada ao valor do bem e compatível com a natureza da obrigação.

A ciência inequívoca da parte acerca da ordem judicial pode suprir a exigência formal de intimação pessoal para fins de incidência de astreintes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 537, 932, IV e V, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 410.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 0816955-88.2023.8.14.0006;

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA., contra a decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível n.º 0816955-88.2023.8.14.0006, conheceu do apelo e lhe negou provimento, mantendo integralmente a sentença proferida na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n.º 911/1969.

A sentença recorrida, lançada ao ID 26441636, julgou procedente o pedido em virtude do pagamento integral do débito pela parte ré dentro do quinquídio legal, determinando a restituição do bem e impondo à autora, ora agravante, o pagamento de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo atraso no cumprimento da ordem de devolução do veículo, limitada ao valor do bem, além de honorários advocatícios e custas processuais, estes com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade.

A decisão monocrática agravada entendeu, em síntese, que houve ciência inequívoca da obrigação imposta; que o prazo de 48 horas para devolução do bem não se mostrava desarrazoado; e que a astreinte fixada observava os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, inexistindo excesso a justificar sua revisão.

Em suas razões de AGRAVO INTERNO, protocoladas sob o ID 34379567, a agravante sustenta, em um único desenvolvimento argumentativo, que:

(i) o recurso é tempestivo, porquanto interposto dentro do prazo legal contado da publicação da decisão monocrática;

(ii) a multa diária mantida na decisão agravada seria desproporcional e desarrazoada, por inexistir recusa ao cumprimento da determinação judicial;

(iii) o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para restituição do veículo seria excessivamente exíguo, sobretudo em razão da estrutura administrativa da instituição financeira, da necessidade de adoção de providências burocráticas internas, da expedição de termo de devolução e do prévio contato com a agravada para definição do local de entrega do bem;

(iv) o valor de R$ 500,00 por dia, ainda que limitado ao valor do bem, seria exorbitante, ofensivo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de apto a ensejar enriquecimento sem causa da parte contrária;

(v) a multa cominatória seria inexigível por ausência de intimação pessoal da agravante, invocando, para tanto, a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática, afastando-se a aplicação da multa ou, subsidiariamente, reduzindo-se o respectivo valor.

Em contrarrazões ao agravo interno, juntadas sob o ID 34615315, a agravada aduz, em síntese, que:

(i) a decisão monocrática foi proferida legitimamente, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC, por enfrentar de modo completo e fundamentado todas as teses recursais;

(ii) o agravo interno limita-se à mera repetição de argumentos já apreciados e rejeitados, não demonstrando qualquer erro, omissão ou ilegalidade no decisum recorrido;

(iii) a multa diária fixada encontra amparo no art. 537 do CPC, revela-se moderada e adequada à natureza coercitiva das astreintes, sobretudo porque limitada ao valor do bem;

(iv) o prazo de 48 horas para restituição do veículo é usual e razoável em obrigações dessa natureza, não podendo a agravante escudar-se em entraves burocráticos internos para justificar o descumprimento de ordem judicial;

(v) não houve violação à Súmula 410 do STJ, uma vez que restou caracterizada a ciência inequívoca da agravante acerca da ordem de devolução, inclusive pela interposição de recurso contra a decisão respectiva;

(vi) inexiste enriquecimento sem causa, pois a incidência da multa decorreu exclusivamente da resistência da própria agravante em cumprir a ordem judicial.

Ao final, pugna pelo conhecimento e desprovimento do agravo interno, com a manutenção integral da decisão monocrática, requerendo, ainda, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, em razão do alegado caráter protelatório do recurso.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, a regularidade formal, a legitimidade recursal e o interesse de agir, motivo pelo qual dele conheço.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se a verificar se a decisão monocrática deve ser reformada quanto à manutenção da sentença, especificamente no que se refere: (i) à exigibilidade da multa cominatória imposta pelo atraso na restituição do veículo após a purgação da mora; (ii) à alegada inadequação do prazo de 48 horas fixado para cumprimento da obrigação de devolver o bem; (iii) à suposta desproporcionalidade do valor da astreinte, arbitrada em R$ 500,00 por dia, limitada ao valor do bem; e (iv) à alegação de necessidade de intimação pessoal da agravante, à luz da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

Desde logo, assento que o agravo interno não merece prosperar.

A decisão monocrática agravada examinou, de forma objetiva e suficiente, todos os pontos suscitados pela recorrente na insurgência anterior, concluindo pela manutenção integral da sentença.

O agravo interno, por sua vez, não apresenta elemento novo apto a infirmar os fundamentos lançados na decisão combatida, limitando-se, em substância, à reiteração das mesmas alegações já deduzidas quando do manejo do recurso anterior, notadamente a tese de excesso da multa, a exiguidade do prazo para devolução do veículo e a ausência de intimação pessoal.

Nessa conformidade, embora o agravo interno constitua instrumento processual legítimo de submissão da decisão singular ao órgão colegiado, seu cabimento não afasta a necessidade de efetiva demonstração de desacerto do decisum, o que, no caso concreto, não se verifica.

No ponto relativo à multa cominatória, cumpre recordar que as astreintes possuem natureza coercitiva e finalidade eminentemente instrumental, destinando-se a estimular o cumprimento específico da obrigação e a assegurar efetividade às decisões judiciais.

Dispõe o art. 537 do Código de Processo Civil:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

O dispositivo legal transcrito evidencia que a aferição da suficiência e compatibilidade da multa deve ocorrer em consonância com as particularidades do caso concreto, consideradas a natureza da obrigação, a utilidade prática do provimento jurisdicional e a resistência oposta pela parte obrigada.

Não se trata, pois, de mecanismo sancionatório autônomo, tampouco de via de enriquecimento da parte adversa, mas de técnica processual voltada à concretização da autoridade da decisão judicial.

Na hipótese em exame, a multa diária foi fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), com expressa limitação ao valor do bem objeto da lide, circunstância que, por si só, afasta a alegação de desmedida ou descontrole no arbitramento. Conforme assentado na decisão monocrática, o valor da causa foi indicado em R$ 5.077,09, e a providência judicial imposta consistia na restituição do veículo à devedora após a purgação da mora, obrigação de cumprimento objetivo e determinado.

Nessa moldura, não se extrai, dos elementos disponíveis nos autos, qualquer dado concreto capaz de demonstrar que o montante arbitrado extrapolou os limites da razoabilidade ou se revelou dissociado da finalidade coercitiva que lhe é própria. Ao contrário, a limitação da incidência da multa ao valor do bem denota cautela judicial e observância ao postulado da proporcionalidade.

Também não procede a insurgência fundada na suposta exiguidade do prazo de 48 horas para restituição do veículo.

A agravante sustenta, em essência, que, por se tratar de instituição financeira de grande porte, submetida a trâmites internos e providências burocráticas, necessitaria de prazo mais dilatado para devolver o bem.

Tal argumentação, contudo, não se revela juridicamente suficiente para afastar a ordem judicial nem para descaracterizar a mora no cumprimento da obrigação. A estrutura administrativa da parte, sua rotina interna, ou o volume de demandas sob sua responsabilidade inserem-se em sua esfera de organização empresarial e não podem ser opostos, sem demonstração concreta de impossibilidade material, como causa legítima de descumprimento de comando jurisdicional regularmente expedido.

A decisão monocrática registrou expressamente que o prazo de 48 horas é usual em obrigações de fazer simples dessa natureza, entendimento que se mostra consentâneo com a lógica da tutela jurisdicional efetiva. A restituição do veículo, especialmente após a purgação da mora reconhecida no processo, consubstancia providência que deve ser cumprida com presteza, precisamente para restaurar a situação possessória da parte que regularizou a inadimplência.

Não há, nos documentos juntados, demonstração específica de obstáculo externo, inevitável ou insuperável que impedisse a agravante de atender tempestivamente à ordem judicial. O que se tem é mera invocação genérica de burocracias internas, insuficiente para afastar a incidência da multa regularmente fixada.

No tocante à alegação de ausência de intimação pessoal da agravante, igualmente não lhe assiste razão.

A Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que:

“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”

Sem embargo da literalidade do enunciado, a própria decisão monocrática agravada consignou que houve ciência inequívoca da agravante quanto à ordem judicial de restituição do bem, destacando, inclusive, que a instituição financeira manejou recurso contra a determinação de devolução do veículo. Tal circunstância é relevante e não pode ser desconsiderada, pois revela conhecimento efetivo da obrigação imposta, de seu conteúdo e da necessidade de cumprimento.

Embora a agravante insista em que somente a intimação pessoal formal autorizaria a exigência da multa, a moldura fática delineada nos documentos encaminhados evidencia que a parte teve plena ciência do comando judicial, circunstância que afasta, no caso concreto, a alegação de surpresa ou desconhecimento da obrigação.

O escopo da exigência de intimação pessoal é justamente assegurar que a parte obrigada tenha efetivo conhecimento do mandamento e da cominação respectiva. Não se tratando, portanto, de hipótese em que a agravante ignorava a ordem ou dela teve ciência indireta e precária, não se mostra razoável acolher a tese de inexigibilidade da multa com base em formalismo destituído de prejuízo demonstrado.

De outro lado, a invocação de enriquecimento sem causa também não merece guarida.

A multa cominatória não decorreu de liberalidade judicial dissociada do comportamento processual da agravante, mas, consoante registrado na decisão monocrática e enfatizado nas contrarrazões, do atraso no cumprimento da ordem de devolução do veículo.

Em outras palavras, a incidência da astreinte está causalmente vinculada ao inadimplemento da obrigação de fazer. Se a parte destinatária do comando judicial o tivesse observado no prazo assinado, nenhuma multa seria devida. Não há, assim, enriquecimento indevido da parte contrária, mas consequência processual diretamente atrelada à resistência da parte obrigada.

Registro, ainda, que a agravante faz referência aos §§ 6º e 7º do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911/1969 para sustentar a existência de disciplina legal própria acerca das consequências da improcedência ou reversão da busca e apreensão. Todavia, tal argumento não infirma a possibilidade de fixação de astreintes para assegurar o cumprimento de obrigação específica de restituição do bem, porquanto se trata de institutos diversos, com fundamentos e finalidades distintas. A multa prevista no regime especial da alienação fiduciária não exclui, por si, a utilização dos mecanismos gerais de coerção processual previstos no Código de Processo Civil, quando necessários à efetivação do comando judicial.

Quanto ao pedido formulado em contrarrazões para aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC, entendo que, neste momento, não se justifica seu arbitramento. Embora o agravo interno seja improcedente, não reputo suficientemente caracterizado, apenas com base nos elementos apresentados, o intuito manifestamente protelatório exigido para a incidência da penalidade processual excepcional.

Diante de todo o exposto, conclui-se que a decisão monocrática combatida apreciou adequadamente as questões devolvidas, inexistindo fundamento jurídico idôneo para sua reforma.

Ante ao exposto, voto no sentido de CONHECER do agravo interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

Belém, 12/05/2026